Tribunal: TJES
Processo: 5009598-80.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009598-80.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RECORRIDO: NOELY DA COSTA DIAS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ADUZ A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE CONTRATOU CARTÃO DE CRÉDITO SOB A PROMESSA DE QUE NÃO HAVERIA COBRANÇAS CASO NÃO OCORRESSE UTILIZAÇÃO DE REFERIDO CARTÃO. RELATA QUE JAMAIS SEQUER DESBLOQUEOU O CARTÃO, MAS TEVE SEUS DADOS LANÇADOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO PELA ADMINISTRADORA DO CARTÃO. A SENTENÇA DE PISO CONDENOU A REQUERIDA A PAGAR À AUTORA O VALOR DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), COM AS DEVIDAS CORREÇÕES E JUROS, BEM COMO DECLAROU INEXISTENTES OS DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA DISCUTIDOS. RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO PUGNANDO PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS POR NÃO TER HAVIDO FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
APÓS A ANÁLISE DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS VERIFICO QUE O REQUERIDO NÃO APRESENTOU NOS AUTOS PROVAS DE QUE A AUTORA TENHA EFETIVAMENTE DESBLOQUEADO E UTILIZADO O CARTÃO DE CRÉDITO. AS FATURAS APRESENTADAS PELA RÉ CORROBORAM COM TAL CONCLUSÃO, POIS NELA NÃO HÁ HISTÓRICO DE COMPRAS, MAS APENAS COBRANÇAS DE ANUIDADE E ENCARGOS. SUPOSTO PAGAMENTO DAS FATURAS É IRRELEVANTE E NÃO TEM O CONDÃO DE CARACTERIZAR CONFISSÃO OU CONCORDÂNCIA DA AUTORA ACERCA DO QUE LHE É COBRADO. ASSIM, HOUVE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DOS DADOS DA AUTORA. OS DANOS MORAIS FORAM ARBITRADOS CONFORME RAZOABILIDADE.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)